Tribunal: STF
Processo: ARE 1351044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado do Pará contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não se verifica a alegada repercussão geral no caso dos autos, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, que restou assim ementado:



    PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES. POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO FEDERADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    […]



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 144, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição Federal, sustentando que é competência da União, através da Polícia Ferroviária Federal, realizar o policiamento ostensivo das ferrovias federais.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático constante dos autos concluiu pela ilegitimidade passiva da União, por entender que, no casos dos autos, inexiste interesse federal que justifique a atuação de policiamento federal, preventivo ou repressivo.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    Em suma, a VALE objetiva que as polícias estadual e federal atuem de maneira preventiva, com o propósito de impedir os danos anunciados por movimentos sociais e que, caso sua atuação não seja adequada, que os entes a que elas vinculam-se ressarçam a empresa pelos prejuízos causados. 



    O pedido contempla todos os seus bens e suas instalações, e não apenas a Estrada de Ferro Carajás. 



    Quanto aos bens da VALE, não há interesse federal que justifique a atuação da polícia federal, preventiva ou repressiva. 



    […] 



    É certo que a Polícia Federal atua em parceria com as polícias estaduais em diversas operações, algumas das quais de natureza preventiva. 



    Não obstante, a autora não demonstrou que esse seria o caso, é dizer, que haveria cooperação institucional entre as policias estadual e federal com o intuito de evitar a prática de crimes por movimentos sociais no Estado do Pará. 



    Prevalece na espécie, pois, a atribuição, exclusiva do Estado do Pará para o policiamento preventivo. 



    Diante desse panorama, a União não detém legitimidade para figurar no processo […] 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator